Tribunal: STF
Processo: HC 249047
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA RECURSAL. INADMISCIBILIDADE. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE. RECURSO PRÓPRIO NO ÂMBITO DA CORTE SUPERIOR. INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONHECIMENTO DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, a “[a]legação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes” (HC 248059 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. FLAVIO DINO, DJe 17.12.2024). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 246444 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 06.12.2024.



    2. A interposição de agravo regimental demanda a mínima articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada, não sendo suficiente a reiteração ipsis litteris, reduzida ou adaptada dos termos deduzidos na peça exordial. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão unipessoal conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.



    3. A fim de não se incorrer em supressão de instância, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão terminativa unipessoal, exarada no âmbito de Tribunal Superior, sobretudo quando ausente, icto occuli, patente ilegalidade na atuação dos juízos antecedentes.



    3. Agravo regimental não conhecido.